Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724739-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Verifica-se que o presente recurso está associado a mais dois agravos de instrumento (no 0727809-54.2020.8.07.0000 e no 0727223-17.2020.8.07.0000) interpostos em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença no 0714456-41.2020.8.07.0001. Acrescenta-se que foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria no agravo de instrumento no 0727809-54.2020.8.07.0000, da qual se extrai o seguinte trecho: “Com efeito, analisando o processo de origem (cumprimento provisório de sentença no 0714456-41.2020.8.07.0001), verifica-se que foram interpostos mais dois agravos de instrumentos pelo exequente, ora agravado, sendo que, no AGI no 0724739-29.2020.8.07.0000, foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal para realização da penhora bancenjud no valor das astreintes, ora discutidas, e no AGI no 0727223-17.2020.8.07.0000, que versa sobre a incidência de multa e honorários sobre a multa cominatória, decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, em razão da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Assim, em que pese tratar-se de agravos interpostos em face de diferentes decisões, por partes diversas, em face do princípio da economia processual e da celeridade dos processos, em face da possibilidade de realização de atos processuais desnecessários, verifica-se que o julgamento conjunto dos agravos se revela medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Ato contínuo, determino à Secretaria que proceda à reunião dos agravos de instrumento no 0724739-29.2020.8.07.0000, no 0727223-17.2020.8.07.0000 e no 0727809-54.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto dos méritos dos recursos.” Assim, após a preclusão das decisões monocráticas proferidas nos referidos recursos, à Secretaria para certificar os prazos e fazer a conclusão dos referidos agravos, visando o julgamento conjunto do mérito nos termos do decisum acima transcrito. P. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora